Tribunal: TJDFT
Processo: 0728578-77.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0728578-77.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARIA ELENA DE SOUSA LEITAO REPRESENTANTE LEGAL: ALFREDO SOUSA LEITAO, VANESSA SOUSA LEITAO SOARES, LORENA SOUSA LEITAO FERNANDES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA – TRANSFERÊNCIA PARA LEITO DE UTI PÚBLICO – POSSIBILIDADE. CUSTEIO PELO ESTADO DAS DESPESAS ANTERIORES EM HOSPITAL PARTICULAR – NA SITUAÇÃO, INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal, "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". 2. Cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõem de condições financeiras para custear o tratamento. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana. 3. É de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos, etc). 4. Não sendo possível a prestação do serviço médico-hospitalar em unidade da rede pública de saúde, deve o Distrito Federal suportar as despesas decorrentes da internação e tratamento do paciente em hospital da rede particular, desde que provada a negativa, por parte do ente federado, na prestação do serviço do qual necessitava o paciente. Este tem sido o entendimento predominante nesta Casa de Justiça, como ilustram os acórdãos no 752.467, relator Hector Valverde Santanna, DJE 24/01/14 e no 1077615, relator Fabrício Fontoura Bezerra, DJE 26/02/18. 5. Como ficou devidamente demonstrado nos autos, a própria parte autora informou que, no dia 15/04/2021, em razão do agravamento de sua doença (covid-19), hospitalizou-se no Hospital Ortopédico e Medicina Especializada (HOME) sendo logo encaminhada à unidade de terapia intensiva (UTI), cujos custos iniciais vinham seriam suportados por seus familiares. 6. Diante da incerteza do quadro de saúde da autora aquela época, e pela impossibilidade de continuarem se responsabilizando pelo pagamento das despesas hospitalares, já que a internação se prolongou no tempo, ajuizou-se esta ação para que houvesse a transferência da autora para um leito do Sistema Único de Saúde (SUS) disponível no Hospital HOME, ou, na eventualidade de óbice a essa providência, que seja feita a sua transferência para a rede pública. Com o desenrolar do processo e a notícia de falecimento da paciente, o feito prosseguiu com a habilitação de seus herdeiros e com o pedido de que o réu seja condenado pelo adimplemento das despesas hospitalares decorrentes da internação da de cujus (conforme decisão de ID Num. 31724231). 7. Restou incontroverso nos autos, tanto pelas provas documentais quanto pelas alegações das partes, que a autora procurou primeiramente atendimento em hospital particular e, posteriormente, ingressou com esta ação judicial, obtendo decisão de tutela de urgência (ID Num. 31724193) para: a) a IMEDIATA inclusão da parte autora na Central de Regulação da Internação Hospitalar (CRIH), caso ainda não estivesse incluída, segundo os critérios desenhados pela Secretaria de Saúde; b) segundo os mesmos critérios, determinar que o réu proceda à transferência da parte autora para leito em Unidade de Terapia Intensiva, com todos os suportes de internação necessários, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura da internação em algum hospital da rede particular [...]. 8. A Central de Regulação da Internação Hospitalar do Distrito Federal foi intimada da decisão interlocutória no dia 25 de maio de 2021 às 21:52h (ID Num. 31724205 - Pág. 1), tendo inserido a paciente no mapa de espera de UTI em 26/05/2021, mantendo-se a busca ativa por leitos de UTI na rede pública e privada, mas sem êxito. A paciente faleceu em 01/06/2021 antes da regulação da vaga (ID Num. 31724209 - Pág. 2). 9. Sobressai que a parte estava em nosocômio particular por livre escolha e, apenas em momento posterior é que apresentou demanda por internação ao requerido. Nesse trilhar, não demonstrada falha na prestação de serviço de saúde pelo Estado, não é razoável pretender que o Distrito Federal assuma oscustosdainternaçãoou doanterior tratamento eleito pelo indivíduo, em hospital de sua escolha. 10. Destaca-se a pronta resposta do Poder Público à intimação judicial, pois a parte foi inserida no mapa de espera da UTI da CERIH em tempo exíguo, conforme deferido na decisão que antecipou a tutela. Por outro lado, destaca-se também que os documentos carreados aos autos apontam que a parte estava em nosocômio particular por livre escolha e aguardava o deslinde dessa ação, sendo que não foi demonstrada qualquer inação do Distrito Federal. 11. Importante frisar que em um ambiente de atendimento de saúde naturalmente insuficiente às demandas sempre crescentes da população, agravado por uma situação de pandemia, onde notoriamente os sistemas de saúde do mundo todo encontram dificuldades em suprir as necessidades emergenciais da população, não é razoável que a Sociedade, através do Estado, tenha que assumir o custo do anterior tratamento eleito pelo indivíduo, em hospital de sua escolha, em detrimento das opções ofertadas regularmente pelo sistema público. 12. Não demonstrada falha na prestação de serviço de saúde pelo Estado, não é razoável pretender que o Distrito Federal assuma o custo do anterior tratamento eleito pelo indivíduo, em hospital de sua escolha. 13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 14. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 15. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, porque, se fixados em percentual do valor da causa, resultaria em valor irrisório.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC). 2. A omissão e contradição apontadas nos embargos de declaração não existem e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque insiste na tese de que o ente federado falhou na prestação da assistência à saúde da autora, o que não corresponde à realidade como fundamentadamente assentado no acórdão nos itens 7 e 8, restando provada a pronta atuação da Secretaria de Estado de Saúde na inserção da paciente na Central de Regulação da Internação Hospitalar (CRIH). A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe. 3. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 4. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.” A recorrente aponta ofensa aos artigos 196 da Constituição Federal, a par da alegação de que o Estado deve arcar com as despesas médicas de internação da Sra Maria Elena, desde o momento em que houve a inclusão do seu nome na Central de Regulação de Internação até o seu falecimento. Sustenta a existência de repercussão geral. Preparo devidamente recolhido ao ID 35608813. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, para se aferir eventual ocorrência de afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo seria necessário o revolvimento do conteúdo fático probatório, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula no 279 do STF (?Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário?). Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXAME MÉDICO NA REDE PARTICULAR. FORNECIMENTO PELO ENTE FEDERADO. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. INEXISTÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO 1. A responsabilidade do Estado pelo ressarcimento das despesas médicas, quando sub judice a controvérsia, demanda a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” 2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. Precedentes: ARE 700.777, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 9/08/2012, e ARE 677.280- AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 5/12/212. 3. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida “a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso” (art. 102, III, § 3o, da CF). 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PACIENTE QUE PAGA EXAMES ÀS PRÓPRIAS EXPENSAS E DEPOIS INGRESSA EM JUÍZO COBRANDO O RESSARCIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. O DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO É DE MEDIDA EXCEPCIONAL SOMENTE ADMISSÍVEL QUANDO NÃO CUMPRE AQUELE DEVER, MESMO COMPELIDO POR DECISÃO JUDICIAL, CRIANDO SITUAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO AO PACIENTE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO (CPC, ART. 557, CAPUT). NEGATIVA DE SEGUIMENTO.” 5. Agravo DESPROVIDO. (ARE 768.830, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 9/09/2014) Grifo nosso. Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 13 de julho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito